Tribunal: STF
Processo: ARE 1460794
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação - Estelionato - Preliminares – Invasão de domicílio e condução coercitiva ilegal - Improcedentes - Questões que se confundem com a análise probatória e, portanto, com o mérito recursal - Alegação de insuficiência probatória - Improcedente - Firmes relatos e reconhecimento judicial efetuado pela vítima, somado a testemunho policial e localização do veículo utilizado na infração e do produto do crime em posse do réu - Elementos contestados por frágil e contraditória negativa - Fatos que não dão suporte às nulidades suscitadas - Condenação mantida – Crime praticado contra vítima de setenta e nove anos que torna inquestionável a aplicação da majorante do art. 171, § 4º, do Código Penal Fração de aumento não fundamentada pelo juízo de piso - Redução ao patamar mínimo - Substituição da pena privativa de liberdade - Preliminares rejeitadas e recurso a que se dá parcial provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI e LVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em primeiro lugar, o óbice à entrada de policiais em domicílio alheio durante o período da noite apenas é vedado quando o fundamento da entrada é ordem judicial. No caso, porém, a testemunha policial inquirida em juízo alegou que o réu atendeu aos agentes de segurança na calçada da residência, confessou o delito e, depois, autorizou sua entrada no momento em que pegaria o dinheiro subtraído.



    Com efeito, a argumentação do apelante ignora o texto do inciso XI do art. 5º da Carta Magna, segundo o qual: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.



    Portanto, a suposta nulidade se confunde com o mérito do feito, na medida em que depende do exame das provas produzidas a fim de delinear a verdade fática do caso. No mesmo sentido, a testemunha policial nada disse quanto à condução forçada do réu à delegacia de polícia, fato que decorreu, tão somente da palavra do acusado, fazendo a preliminar se confundir, mais uma vez, com o mérito recursal. E ainda que assim não fosse, a ocorrência foi noticiada à autoridade policial às 15h42mins., em cidade diversa, sendo que poucas horas depois os policiais dizem ter comparecido à residência do réu e ter dele recebido confissão quanto à prática do crime e quanto à manutenção do produto do delito em sua casa, sendo plenamente lícita sua condução à delegacia de polícia para apuração dos fatos.



    Não há, portanto, qualquer vício processual a ser reconhecido.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente